Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-20.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002245-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO LEVY DO ESPIRITO SANTO - CPF: 531.820.651-49 (RECORRENTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REFORMA E RECONHECIMENTO DO ADICIONAL – APROVAÇÃO PARA CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – ATIVIDADE DE VIGILANTE INSERTA NAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – SISTEMA DE REMUNERAÇÃO EM PARCELA ÚNICA – VEDAÇÃO EXPRESSA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43 DA LC 220/2010 – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pleiteia-se o pagamento de adicional de periculosidade, alegando que é servidor público municipal, concursado no cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, mas que, por desvio de função, exerce o cargo de vigilante desde sua posse, e que, portanto, faz jus ao recebimento do referido adicional.

O cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura é regido pela Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, a qual prevê na descrição das atividades do cargo que uma das atividades a ser desempenhadas é a de vigilância, não havendo se falar em desvio de função.

Afora tal situação, há vedação expressa para o pagamento de qualquer adicional, uma vez que o artigo 43 da n.º Lei 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, assim dispõe: “Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de direito ao recebimento de adicional de periculosidade, seja porque a atividade de vigilância encontra-se discriminada nas atribuições do cargo, seja porque há vedação legal expressa para o pagamento de adicionais, visto se tratar de sistema remuneratório em parcela única, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve acerto da magistrada que justificou que não se aplica a CLT, por se tratar de regime estatuário.

Alegou que “a Lei Complementar nº 220 de dezembro de 2010 encontra-se ineficiente e omissa, nos possibilitando assim ampliar o conteúdo da lei, o que é permitido ao aplicador do direito, quando a norma disser menos do que deveria dizer”, de modo que deve-se estabelecer uma interpretação extensiva.

Argumentou que “a Lei Orgânica assim como o Estatuto do Servidor não dispõe sobre o benefício do Adicional de Periculosidade, nos levando a buscar resguardo a integridade desse cidadão em nossa Constituição federal, a qual visa a melhoria social, como descrito em seu artigo 7º, inciso XXIII e as demais Leis”, não tendo sido sequer oportunizada a realização de perícia para constatar a periculosidade da atividade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de recebimento de adicional de periculosidade.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatas.

Discute-se a existência de direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo desempenho do cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, na medida em que tem desempenhado a atividade de vigilante, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. A fim de ilustrar a matéria em julgamento, cita-se, na íntegra, o conteúdo da sentença:

Trata-se de “ação declaratória c/c indenização por danos materiais” proposta por RONALDO LEVY DO ESPIRITO SANTO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento do adicional de periculosidade retroativo aos últimos três anos. Além disso, o pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada supostamente suprimidas e danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Passa-se ao julgamento.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

A parte autora relata que é servidor efetivo do Município de Cuiabá, estando lotado na Secretária Municipal de Educação, exercendo a função de vigilante noturno desde abril de 2016.

Informa que a função que desempenha é perigosa, razão pela qual entende fazer jus ao adicional de periculosidade. Afirma também que não goza de intervalo intrajornada para repouso.

A Lei Complementar 220/2010 dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação:

Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória,
exceto o previsto nesta Lei Complementar.

Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do adicional de periculosidade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o percentual. É que, embora conste previsão na legislação, trata-se de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no âmbito da administração pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos lotados no cargo de Vigilante noturno da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação Municipal, improcede o pedido.

Desta feita, quanto ao pedido de pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada supostamente suprimidas, há de se analisar as portarias que regem a carreira do autor.

O trabalho do servidor encontra-se regido pela Portaria N° 460/GS/SME 2018: “Art. 18. Os Técnicos em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilante, serão atribuídos em escalas, sendo 03 (três) no período noturno (de segunda a segunda) e 01 (um) diurno (sábado, domingo, feriado e pontos facultativos), conforme anexo XIII.”

Nota-se que o autor sequer trouxe uma escala para comprovar a ausência de intervalo. Ademais, a Portaria 5.539 de 2014 estabeleceu o ponto eletrônico para o servidor. Sendo assim, não se pode aferir com as provas dos autos que o servidor não goza de intervalo intrajornada.

Quanto ao pedido de danos morais, o jurista José dos Santos Carvalho Filho ensina que a marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação:

1) ocorrência do fato administrativo;

2) o dano

3) o nexo causal.

Na espécie a parte autora não provou a ocorrência do dano e não demonstrou a ocorrência do abalo moral suficiente em seu caso concreto, razão pela qual se mostra improcedente o pedido de danos morais

Por fim, indefere-se o pedido de produção de prova pericial, por ser, nesse momento, totalmente contraproducente, eis que o pagamento do respectivo adicional pressupõe embasamento normativo no âmbito estadual.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Consoante se verifica da análise da sentença, não há reparo a ser feito, pois apesar de alegar que desenvolve a atividade de vigilante, vê-se que tal atividade encontra-se inserta nas atribuições do cargo para o qual fora aprovado. Pleiteia-se o pagamento de adicional de periculosidade, alegando que é servidor público municipal, concursado no cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, mas que, por desvio de função, exerce o cargo de vigilante desde sua posse, e que, portanto, faz jus ao recebimento do referido adicional.

Todavia, o cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura é regido pela Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, a qual prevê na descrição das atividades do cargo que uma das atividades a ser desempenhadas é a de vigilância, não havendo se falar em desvio de função.

Afora tal situação, há vedação expressa para o pagamento de qualquer adicional, uma vez que o artigo 43 da n.º Lei 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, assim dispõe: “Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”

Portanto, ao contrário do sustentado em recurso a LC 2020/2010 não é omissa quanto ao adicional que pretende, mas expressa em vedar seu pagamento, não havendo se falar em interpretação extensiva.

Por fim, destaco que tal matéria não é nova no âmbito das Turmas Recursais, já tendo sido enfrenta anteriormente, conforme precedentes que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – PREVISÃO DA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO NA LEGISLAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente pleiteia adicional de periculosidade, alegando que é servidor público municipal desde 2001, concursado no cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, mas que por desvio de função, exerce o cargo de vigilante desde sua posse, e que, portanto, faria jus ao adicional de periculosidade.

Após análise dos autos, tenho que a sentença de improcedência deve ser mantida, pela própria fundamentação já exarada, não comportando reforma, pois, o cargo do Autor é regido por Legislação Municipal própria, qual seja, Lei Complementar 220/2010, a qual prevê na descrição do cargo do Autor, a atribuição da atividade de vigilância, portanto, não há que se falar em desvio de função, nem mesmo pela previsão de tal incremento salarial no texto legal:.

A mencionada Lei Complementar 220/2010, estabelece que:

“Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura:
composto de atribuições inerentes às atividades de
vigilância
, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura. (g.n.)

Especificamente sobre o adicional de periculosidade dispõe ainda:

Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.” (g.n.)

Da legislação supra, verifica-se primeiramente que não há que se falar em desvio de função, uma vez que o requerente exerce função adequada a seu cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura e, ainda, que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação,
não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários
.

Portanto, escorreita a sentença.

Recurso conhecido e improvido.

[...]

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(RI 1002144-80.2019.8.11.0001. Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 16/07/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. OCUPAÇÃO DE VIGILANTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente é servidor público municipal lotado na secretaria de educação no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura com ocupação como Vigilante, por tal fato pleiteia o recebimento do adicional de periculosidade em razão do laudo que comprovou que a atividade que exerce é considerada perigosa, conforme o

disposto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, Art. 193, II e § 1º da CLT e portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. A respeito da remuneração dos servidores que atuam na educação a legislação veda o pagamento de qualquer gratificação e adicional, conforme estabelece o artigo 43 da Lei 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, in verbis:

“Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
.”

3. No tocante a necessidade de previsão legal do pagamento de adicional ao servidor púbico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL -
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7º, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

(N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

4. Ademais, recentemente a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso apreciou matéria idêntica à discutida nestes autos, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – PREVISÃO DA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO NA LEGISLAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002144-80.2019.8.11.0001, Turma Recursal do Estado de Maro Grosso, Segunda Turma Temporária Julgado em 16.07.2020).

5. Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante da ausência de previsão legal não há como acolher a pretensão do Autor. Além disso, de acordo com a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso
: “A parte autora relata que é servidor efetivo do Município de Cuiabá, estando lotado na Secretária Municipal de Educação, exercendo a função de vigilante desde abril de 2000. Informa que a função que desempenha é perigosa, razão pela qual entende fazer jus ao adicional de periculosidade. Afirma também que não goza de intervalo intrajornada para repouso. A Lei Complementar 220/2010 dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
: Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
.
Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do adicional de periculosidade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o percentual. É que, embora conste previsão na legislação, trata-se de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no âmbito da administração pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos lotados no cargo de Vigilante noturno da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação Municipal, improcede o pedido. Desta feita, quanto ao pedido de pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada supostamente suprimidas, há de se analisar as portarias que regem a carreira do autor.”.

[...]

(RI 1003647-39.2019.8.11.0001. Relator
Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 20/10/2020).

Não há, pois, motivos para a reforma da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021